Tribunal: TJMT
Processo: 1015965-23.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1015965-23.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: PETRONILIA PAULA DE LIMA
AGRAVADO: MUNICIPIO DE CUIABÁ
Vistos etc
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de liminar interposto por PETRONILIA PAULA DE LIMA, em face da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, que indeferiu o pedido liminar.
Compulsando os autos, verifica-se que, foi certificada a prevenção em relação ao Exmo. Sr. Des. Márcio Vidal, membro da 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, que julgou Apelação/Remessa Necessária no. 48091/2016 (id.n.o 52539972).
Desse modo, diante da prevenção prevista no art. 80, §1o, do Regimento Interno deste Sodalício, encaminho os autos para redistribuição ao Exmo. Sr. Des. Márcio Vidal.
Cumpra-se com urgência.
data, assinatura digital
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora